Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718293-13.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GOMES DA SILVA APELADO: OSWALDO MENEZES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARCELO GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa, que em ação de reintegração de posse, movida por OSWALDO MENEZES FILHO, julgou procedente o pedido formulado, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para determinar a reintegração da parte autora na posse do imóvel localizado nos lotes n° 44, 45, 46, 47, 48 e 49, localizados na SHA, Quadra 05, conjunto 05, Chácara 19-A, Arniqueira-DF, CEP 71.995-155, em razão do qual ficou o réu proibido de molestar o autor em sua posse, sob pena de fixação de multa. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixou em 10% do valor da causa, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC. Por outro lado, julgo improcedente o pedido contraposto, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Em face da sucumbência, condenou a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC. Em suas razões recursais, o réu sustenta, em um apertado resumo, que nunca houve qualquer alteração da numeração dos lotes e que o apelado não teria comprovado que exercia a posse sobre os lotes em discussão, nem ser o legítimo proprietário. Sustenta, ainda, que sua cadeia dominial seria prova suficiente a afastar a pretensão autoral. Requer seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, bem como a reforma da r. sentença apelada para reconhecer a posse/domínio lotes de número 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 64, 65, com área total de 6.090m2 (seis mil e noventa) metros quadrados em favor da parte recorrente. Alternativamente, requer seja mantida a posse dos lotes de numeração: 44, 45, 46, 47, 48 e 49, em favor da parte recorrida, e a posse dos lotes de numeração 36 ao 49, e lotes 64 e 65, em favor da parte recorrente, Em contrarrazões o autor apela, preliminarmente, suscita preliminar de intempestividade. Ultrapassada a preliminar, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos da previsão contida no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, a apelação não merece transpor o juízo de admissibilidade. Com efeito, segundo o regramento dos artigos 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Nos termos do § 5o do artigo 1.003 do CPC, a apelação cível deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias. Na hipótese em análise, a certidão de Id 67485142 informa que a r. sentença apelada foi disponibilizada no DJe em 02/10/2024 (quarta-feira), considerada publicada no dia seguinte, 03/10/2024 (quinta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 04/10/2024 (sexta-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação (15 dias) se deu em 24/10/2024 (quinta-feira). Ocorre que a peça recursal foi protocolizada somente em 25/10/2024 (Id 67485143), assim, flagrantemente intempestivo se revela o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC. Sobreleva anotar que o recorrente não se encontra amparado por qualquer norma excepcional que lhe assegure prerrogativa quanto aos prazos processuais e, inclusive, em seu recurso registra que o termo final recursal se deu em 24/10/2024 (Id: 67485143- Pág. 3). Gize-se, por derradeiro, que não é o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se trata a hipótese. Diante do exposto, com apoio no artigo 932, III c/c o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, eis que manifestamente inadmissível face sua intempestividade. Nos termos do artigo 85, § 11o, do CPC, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. P. I. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator